Tribunal: TJDFT
Processo: 0026649-86.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0026649-86.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: HELCE RIBEIRO JULIO A adesão ao acordo na plataforma não exige informações sobre valores, bastando os dados da conta bancária do autor e do processo. E a solicitação de extratos bancários não demanda ordem judicial, podendo ser requeridos diretamente na agência bancária. Feita a adesão, deverá o autor apresentar os termos do acordo, a fim de que seja homologado. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES